Tribunal: TJSP
Processo: 2081898-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória. Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária. Inconformismo da autora. Justiça gratuita. Pessoa jurídica que demonstra renda e acúmulo patrimonial inconsistentes com a alegada hipossuficiência, conforme informações constantes no fluxo de caixa e no extrato bancário. Benefício assistencial que somente pode ser deferido aos que comprovarem a

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória. Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária. Inconformismo da autora. Justiça gratuita. Pessoa jurídica que demonstra renda e acúmulo patrimonial inconsistentes com a alegada hipossuficiência, conforme informações constantes no fluxo de caixa e no extrato bancário. Benefício assistencial que somente pode ser deferido aos que comprovarem a situação de pobreza. Súmula 481, do STJ. Decisão mantida. Recurso desprovido.